Tribunal: TJES
Processo: 5006003-82.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006003-82.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCIONE FARIAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. CDC AUTOMÁTICO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE VINCULADA. DIFERENÇA ENTRE DÉBITO EM CONTA E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEGALIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INAPLICABILIDADE DA TESE DE IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Alcione Farias contra sentença que julgou improcedente ação de ressarcimento cumulada com danos morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A. A autora alegou retenção abusiva de valores oriundos de sua remuneração depositada em conta-corrente, comprometendo o sustento de sua família, e pleiteou devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a retenção de valores na conta-corrente da apelante, provenientes de verba salarial, para quitação de débito contratado configura ato ilícito; e (ii) se a referida retenção enseja indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise contratual revela que a apelante firmou contrato de crédito com autorização expressa para descontos em conta-corrente vinculada, o que afasta a alegação de retenção indevida de valores.

A modalidade contratual em questão (CDC Automático) é distinta do empréstimo consignado, que possui regramento específico e limitações legais para descontos em folha de pagamento. Precedentes do STJ corroboram a validade de cláusulas contratuais que preveem descontos em conta-corrente.

A aplicação do art. 649 do CPC/1973 foi afastada, pois o dispositivo não está mais em vigor, e o caso não trata de penhora judicial de verba alimentar, mas de desconto contratualmente pactuado.

Não há configuração de ato ilícito por parte do banco, que agiu em exercício regular de direito, conforme disposto no art. 188, I, do Código Civil, sendo incabíveis os pedidos de ressarcimento em dobro e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É lícito o desconto de valores em conta-corrente para quitação de contrato de crédito com autorização expressa, ainda que os valores tenham origem salarial.

A modalidade contratual de débito em conta-corrente é distinta do empréstimo consignado e não está sujeita às limitações legais aplicáveis a este.

A existência de autorização contratual válida para o desconto em conta-corrente descaracteriza ato ilícito e afasta a pretensão de ressarcimento e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I; CPC/2015, art. 98, § 3º, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.136.156/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/12/2017; STJ, REsp nº 1.586.910/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29/08/2017.

Vitória/ES,
27 de janeiro de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006003-82.2022.8.08.0011

APELANTE:
ALCIONE FARIAS

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALCIONE FARIAS
contra a r. sentença do id. 9625388, que julgou improcedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Ação de Ressarcimento cumulada com Danos Morais e tutela antecipada de urgência” ajuizada pela apelante em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em suas razões recursais (id. 9625391), alega a apelante, em síntese, que celebrou contrato de empréstimo com o apelado e não conseguiu adimplir com as parcelas da avença firmada.

Argumenta que o apelado, de forma abusiva, reteve integralmente os valores de seu salário depositado em conta corrente para o pagamento do débito, deixando-lhe apenas R$ 2,92, o que compromete o sustento próprio e de seus filhos menores.

Aduz que a prática adotada pela instituição financeira configura violação ao caráter alimentar da remuneração, sendo vedada pelo ordenamento jurídico e, ainda que houvesse autorização expressa para tal retenção, a conduta permaneceria ilícita, conforme preceitos do Código de Defesa do Consumidor e da legislação civil.

Defendeu, ademais, que a apropriação integral dos salários configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais e materiais.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja integralmente reformada a sentença, com a condenação do apelado à devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões no id. 9625394, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que a irresignação não merece prosperar.

É incontroversa nos autos a celebração de contrato de empréstimo entre as partes e o posterior inadimplemento pela apelante, a qual se insurge contra a alegada retenção do seu salário para pagamento do débito.

Ocorre que, em um detido exame da avença acostada pelo apelado (fl. 28, id. 9625219), que não foi objeto de impugnação pela recorrente, vê-se que as partes firmaram Contrato de Abertura de Crédito Rotativo (CDC Automático), com expressa autorização para a instituição financeira debitar a quantia na conta-corrente vinculada e informada pela consumidora, a saber:

AUTORIZO o Banco do Brasil debitar na conta corrente, poupança, ou conta salário vinculada à agência e conta acima citada, os valores referentes à liquidação, prestações, encargos financeiros e acessórios - quando dos respectivos vencimentos/exigibilidade do empréstimo/financiamento acima indicado, que me foi concedido.

Na hipótese de inexistência de saldo suficiente para pagamento integral do valor da parcela, AUTORIZO realizar débito de parcelas vencidas na(s) conta(s) indicada(s) nessa autorização,

inclusive por meio de lançamento parcial e sucessivo. Ocorrendo o débito parcial da(s) parcela(s) o saldo devedor remanescente será considerado parcela inadimplida da operacao.

AUTORIZO a utilização do limite do cheque especial para pagamento das parcelas.

Nesse particular, convém ressaltar que, em verdade, a apelante pretende aplicar o regramento de regras do empréstimo consignado ao tipo contratual objeto da demanda.

Contudo, o débito em conta-corrente de valores para pagamento do saldo negativo é distinto do empréstimo consignado, com decote diretamente sobre a folha de pagamento e sobre o qual há lei específica limitando o percentual de desconto do salário. Sobre a questão, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DO DESCONTO EM FOLHA. PRETENSÃO DE SE APLICAR A LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
É lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula de desconto em conta corrente, hipótese distinta do desconto em folha de pagamento ou da conta-salário, cujo regramento sequer permite descontos facultativos ou a entrega de talão de cheques
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.136.156/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017.)

[...] 4.
Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente.
Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. [...] (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017)

Desse modo, a apelante, intencionalmente, vinculou sua conta-corrente ao contrato em questão para pagamento do saldo devedor, de forma que não há que se falar em dedução indevida de quantia pelo banco, ainda que seja oriunda de verba salarial, pois devidamente prevista na modalidade contratual pactuada.

Ademais, também deve ser afastada a aplicação do artigo 649 objeto de fundamento das razões recursais, seja porque não está mais em vigor por se referir à disciplina prevista no Código de Processo Civil de 1973, seja porque a hipótese em exame não se trata de penhora de verba alimentar.

Consoante já esclarecido nos autos do Agravo de Instrumento n. 5004987-29.2022.8.08.0000 oriundo da relação jurídica em exame, que tramitou neste Órgão Fracionário sob minha relatoria, a penhora de numerário é ato constritivo advindo de determinação judicial, sobre o qual recaem as regras de impenhorabilidade vigentes na legislação processual civil e na lei especializada.

A hipótese vertente, ao revés, versa sobre descontos realizados pela instituição financeira, conforme previamente estabelecidos em contrato firmado, dos valores presentes na conta-corrente da apelante para abater o débito advindo do denominado “CDC Automático”.

Por todo esse raciocínio, a existência da dívida inadimplida, incontroversa nos autos, implica na regularidade do decote do montante na conta da apelante, sendo forçoso reconhecer que o apelado, ora réu, apenas cumpriu com o que fora pactuado entre as partes e agiu em exercício regular do direito (CC, art. 188, I), estando ausente o alegado ato ilícito que ampara a pretensão de indenização por danos materiais e morais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Em atenção ao § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento), em atenção à simplicidade da causa e da matéria objeto de controvérsia, advertindo-se, desde logo, que a apelante está amparada pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 27/01/2025 a 31/01/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões